Tribunal: TJES
Processo: 0000720-43.2016.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000720-43.2016.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICTOR LUZ DE JESUS e outros

APELADO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A e outros (2)

RELATOR(A):

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ -
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA LITISDENUNCIANTE EM HONORÁRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por passageiro de transporte coletivo e pela empresa transportadora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito. O passageiro alegou ter sofrido lesões físicas e trauma psicológico. A empresa apelante contestou sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à litisdenunciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação de dano moral indenizável pelo acidente de trânsito; e (ii) estabelecer se a empresa transportadora deve arcar com honorários advocatícios em favor da seguradora litisdenunciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da transportadora é objetiva, conforme artigo 37, § 6º, da CF/88, sendo necessário comprovar o dano e o nexo causal para a indenização.

O boletim de ocorrência e as provas documentais não indicam falha do motorista no acidente, afastando culpa subjetiva, mas não a responsabilidade objetiva da transportadora.

O autor não demonstrou, por meio de laudos médicos ou psicológicos, o dano moral alegado, sendo insuficiente a mera alegação de abalo emocional.

O artigo 373, I, do CPC, impõe ao autor o ônus da prova dos danos sofridos, o que não foi cumprido.

O artigo 129, parágrafo único, do CPC, prevê que, na improcedência da ação principal, o denunciante deve arcar com honorários advocatícios em favor do denunciado, sendo correta a condenação da transportadora ao pagamento da verba sucumbencial à seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O dever de indenizar por dano moral exige comprovação do dano e do nexo causal, não bastando a mera alegação do autor.

O denunciante na lide, em caso de improcedência da ação principal, responde pelos honorários advocatícios em favor do denunciado, conforme artigo 129, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11º, 129, parágrafo único, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 591.874, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 26.08.2009; STF, ARE 802.167 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23.02.2016; TJ-GO, Ap. Cív. 50139529120208090079, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, j. 20.04.2022; TJ-SP, Ap. Cív. 1008958-09.2015.8.26.0009, Rel. Fernanda Gomes Camacho, j. 31.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer de ambos os recurso e a eles negar provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000720-43.2016.8.08.0022

APTE/
APDO
:
VICTOR LUIZ DE JESUS

AP
TE/APDO
:
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES

APDA:
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. em liquidação extrajudicial

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOT
O

Eminentes Pares, cinge-se a controvérsia em aferir
a existência de dano moral indenizável pelo acidente de trânsito sofrido; bem como a responsabilidade da litisdenunciante no pagamento de honorários sucumbenciais à litisdenunciada.

Extrai-se da exordial, que o autor sofreu
acidente de trânsito aos 15/12/2015, ocorrido às 4h30min, quando estava como passageiro no ônibus placa GSV 4508/MG, de propriedade da recorrida, na altura do km 220,9 da BR 101, em Ibiraçu/ES.

Narra que o acidente decorreu de ultrapassagem pelo motorista do ônibus pelo acostamento, ocasião em que as rodas do lado esquerdo caíram na canaleta de escoamento de água, ocasião em que perdeu-se o controle da direção, vindo a tombar fora da pista de rolamento.

Alega o autor q
ue em decorrência do acidente, sofreu um corte no pé e permanece com trauma psicológico, tendo dificuldade em viajar de ônibus e carro.

O
juízo formou seu convencimento
pelo conjunto probatório
existente nos autos
e

entendeu
não ter havido
provas suficientes a revelar
o dever de indenizar.

Feita essa breve digressão fática, passo
ao exame primeiramente do apelo d
o
autor.

1. APELAÇÃO INTERPOSTA POR
VICTOR LUIZ DE JESUS

Como é cediço,
o artigo 37, § 6º, da CF/88, estabelece que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”
, tratamento também dispensado às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço de transporte público,
seja em face de terceiros usuários ou não usuários do serviço
, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I
- A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

II
- A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado.
III
- Recurso extraordinário desprovido. (
STF
. RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.
1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros usuários e não usuários do serviço. (RE 591.874-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – Tema 130).

2.
Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da existência dos elementos configuradores da responsabilidade objetiva pressupõe, necessariamente, uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.
3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (
STF
; ARE 802167 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2016 PUBLIC 10-03-2016)

Dito isso,
indispensável o exame do
B
oletim de
O
corrência de
A
cidente de

T
rânsito,
para conhecimento da dinâmica do acidente,

do qual
consta a seguinte narrativa
(fls.
13/19
; pág.
25
/37 do vol.1)
:

“
CONFORME AVERIGUAÇÕES NO LOCAL DO ACIDENTE, VESTÍGIOS NO PAVIMENTO E DECLARAÇÕES DO CONDUTOR DO VEÍCULO V1 E DE UMA TESTEMUNHA SR. CESAR AMAURI FERRI, QUE ERA PASSAGEIRO DO V1, LEVANTAMENTOS QUE O VEÍCULO V1, ÔNIBUS DE VIAGEM INTERESTADUAL, COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO A VALENÇA/BA, DE PLACA GSV-4508/MG, DE PROPRIEDADE DA CIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO, SEGUIA NO SENTIDO
SERRA x LINHARES, NA ALTURA DO KM 221 DA BR 101, NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES, QUANDO AO REALIZAR MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PERMITIDO A UM CAMINHÃO TANQUE, O CAMINHÃO TERIA, SEGUNDO OS RELATOS, FECHADO O ÔNIBUS, FORÇANDO O MOTORISTA A SE DESVIAR PARA O ACOSTAMENTO DA PISTA PELO LADO ESQUERDO, ESTANDO JÁ REALIZANDO MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM AO CAMINHÃO, NESTE MOMENTO, AS RODAS DO LADO ESQUERDO DO ÔNIBUS CAÍRAM NA CANALETA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA LEVANDO O MOTORISTA A PERDER O CONTROLE DA DIREÇÃO, NÃO CONSEGUINDO RETORNAR PARA A PISTA DE ROLAMENTO, O ÔNIBUS TRAFEGOU AINDA POR APROXIMADAMENTE 200 METROS ATÉ CAIR EM DESNÍVEL, TOMBANDO JÁ FORA DA PISTA. (...).
”

O supracitado relato da autoridade policial, além de ser dotado de fé pública, possui presunção de veracidade relativa, ou seja, presume-se que o seu conteúdo seja válido, cabendo prova do contrário.
Nesse sentido, já se posicionou este E. TJES:

[...] 2.
O laudo pericial elaborado pela polícia civil, sendo documento público, possui presunção iuris tantum de veracidade. Assim, a presunção pode ser rechaçada caso haja provas contundentes e que levem a entendimento contrário
. [...] (TJ-ES - APL: 00002191020128080029, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 20/02/2018, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2018)

Desse modo, o Boletim de Acidente de Trânsito em conjunto a
outras provas
anexadas
aos autos, a exemplo d
as
prova
s

documentais
, não deixa
m
dúvidas
acerca da ausência de culpa do motorista condutor pelo acidente; contudo, conforme já exposto alhures, a responsabilidade da empresa prestadora de serviços é objetiva.

Logo, necessário analisar os demais requisitos, quais sejam, o dano e o nexo causal entre a conduta e o resultado.

In casu,
o autor/apelante sustenta ter sofrido um corte no pé e sofrer com traumas psicológicos provenientes do fatídico. Entretanto, não vislumbro provas nos autos do alegado,
nem laudo médico, nem laudo psicológico,

ônus que incumbi
a ao requerente a teor do artigo 373, I, do CPC.

Não descuro que o acidente sofrido tenha causado abalo emocional, mas como
leciona autorizada doutrina que:
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se
infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
.” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9ª Edição. São Paulo. Saraiva. p. 254).

Contudo, o dano moral indenizável,
não sendo o caso de dano
in re ipsa,
carece de comprovação, o que não ocorreu no caso dos autos, razão pela qual concluo pela manutenção da sentença.

A

adoção de conclusão diversa
desta
dependeria de prova inequívoca
em sentido contrário ao aqui exposado quanto
ao dano causado pelo acidente
,

de modo a atribuir a responsabilidade a apelad
a
,
o
que não
foi demonstrado
.

Com isso,
registre-se
o
magistrado pode formar a sua convicção a partir de elementos constante
s
nos autos
de modo que, não
comprovada a existência
de todos os
requisitos
ensejadores da responsabilidade,
mostra-se incabível a
referente condenação
.

Oportunamente, colaciono julgados que reforçam o entendimento exposado supra. Confira-se
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR OS REQUISITOS LEGAIS PARA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Para que se imponha o dever de indenizar, necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Assim, quando ausente um dos requisitos acima elencados, não há que se falar em indenização, seja ela moral ou material.
2. Em sede de responsabilidade civil subjetiva, a culpa não pode ser presumida, competindo a parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. No caso concreto, a autora/apelante não comprovou a culpa do requerido/apelado no acidente de trânsito, razão pela qual impositiva a manutenção da sentença singela que julgou improcedente o pleito exordial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.(TJ-GO 50139529120208090079, Relator: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA DINÂMICA DO ACIDENTE E DE CULPA DO REQUERIDO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1-
Incumbe ao requerente o ônus de trazer aos autos elementos bastantes para comprovar os fatos constitutivos de seus direitos, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015. 2- Ausente nos autos elementos a evidenciar a dinâmica do acidente e a demonstrar a culpa do réu pelo sinistro, inviável é a responsabilização por danos, não sendo devida indenização.
(TJ-MG - AC: 10223140123645001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 22/05/0018, Data de Publicação: 30/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE ENVOLVENDO CAMINHÃO E MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE. AUTOR QUE NÃO DE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A alegação de que o acidente foi causado por conduta irregular do motorista do caminhão não foi demonstrada em juízo. 2. O autor não se desincumbiu de seu ônus da prova, na esteira do art. 373, I, do CPC, no sentido de que os danos sofridos advieram da conduta dos réus, de forma que a improcedência da demanda resulta mantida.
3. Desprovido o recurso, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a gratuidade processual concedida ao autor. (TJPR - 8ª C.Cível - 0019584-39.2014.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 03.05.2021)
(TJ-PR - APL: 00195843920148160035 São José dos Pinhais 0019584-39.2014.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 03/05/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2021)

Assim,
entendo não merecer reforma a sentença,
que afastou

o
dever de indenizar d
a
recorrid
a
pelo acidente de trânsito ora em debate.

A
nte o exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

C
om o desprovimento recursal, majoro os honorários em 2% (dois por cento), passando de 10% para 12%,
nos termos do artigo 85, §11º, do CPC;
mantida a suspensão de exigibilidade face a assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

2. APELAÇÃO INTERPOSTA POR
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES

Pugna
a
recorrente

pelo
afastamento de sua condenação
ao pagamento de
honorários ad
vo
catícios
arbitrados em favor da seguradora denunciada.

De início, esclareço que o Código de Processo Civil de 2015 possui aplicação imediata aos processos pendentes, de modo que a sentença proferida nestes autos, datada de 2021, rege-se pelas regras processuais dispostas neste diploma.

Desse modo, consoante prevê o paragrafo único do art. 129 do CPC, cabe ao réu denunciante o pagamento da verba honorária de sucumbência em favor da seguradora litisdenunciada, na hipótese de improcedência da lide principal. A propósito:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Ação principal e denunciação da lide julgadas improcedentes. Código de Processo Civil de 2015 tem aplicação imediata aos processos pendentes. Lei que rege o ato processual é aquela em vigor no momento que é praticado.
Princípio tempus regit actum. Art. 14 e 1046, do CPC.
Condenação da ré-denunciante ao pagamento da verba honorária de sucumbência em prol da seguradora litisdenunciada. Art. 129, parágrafo único, do CPC. Denunciante deve arcar com honorários advocatícios em favor do denunciado. Precedentes.
Não é caso de redução dos honorários advocatícios. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.
(TJ-SP - AC: 10089580920158260009 SP 1008958-09.2015.8.26.0009, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 31/07/2020, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROPOSTA PELO QUE SE DIZ PROPRIETÁRIO EM FACE DO POSSUIDOR. DENUNCIAÇÃO FACULTATIVA DA LIDE. LIDE PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. No caso de denunciação facultativa da lide, a improcedência da ação principal acarreta ao réu-denunciante a obrigação de pagar honorários advocatícios em favor do denunciado. Precedentes
: REsp 687.341/SP, DJU 29.08.06; AgEDAg 550.764/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJU 11.09.06; REsp 36.135/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 15.04.02, dentre outros.
2. Assim, o autor que vem a sucumbir no seu pleito paga honorários em favor do denunciante, e este em favor do facultativamente denunciado
.
(TRF-4 - AC: 50010256820114047100 RS 5001025-68.2011.4.04.7100, Relator: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Data de Julgamento: 22/10/2014, TERCEIRA TURMA)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RESPONSABILIDADE CIVIL –

ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO PRINCIPAL IMPROCEDENTE – LIDE SECUNDÁRIA PREJUDICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CPC, ART. 129, PAR. ÚNICO – ÔNUS DA DENUNCIANTE/EMBARGANTE
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO – ARGUMENTOS RELATIVOS AO MÉRITO DA LIDE SECUNDÁRIA, SEQUER JULGADA EVENTUAL RESISTÊNCIA DA SEGURADORA – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO NÃO EXAMINADA EM RAZÃO DA PREJUDICIALIDADE DA LIDE – APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE – PLEITO DE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE E IMPUGNAÇÃO AOS FATOS DEDUZIDOS NA INICIAL DA LIDE PRINCIPAL QUE, DE QUALQUER FORMA, NÃO CONFIGURAM OPOSIÇÃO – AFASTAMENTO EXPRESSO DOS PRECEDENTES E DA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJPR - 10ª C. Cível - 0011889-14.2016.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca - J. 05.10.2020)
(TJ-PR - ED: 00118891420168160019 PR 0011889-14.2016.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 05/10/2020, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2020)

P
artindo de tais premissas
,
em que pese as judiciosas alegações recursais, entend
o
devida
a manutenção da
sentença quanto a condenação d
a
apelante nas verbas sucumbenciais em prol do denunciado.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

C
om o desprovimento recursal, majoro os honorários em 2% (dois por cento), passando de 10% para 12%
em favor da litisdenunciada/recorrida
,
nos termos do artigo 85, §11º, do CPC
.

É como voto.

CONCLUSÃO

Conforme exposado
, conheço de ambos os recurso
s
interpostos
e a eles
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença em seus termos,
vez que não houve comprovação de dano pelo acidente sofrido; bem como ser devidos os honorários sucumbenciais da litisdenunciante em favor da litisdenunciada no caso de improcedência da ação principal.

Com o resultado dos julgamentos
, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, pela
parte
autora em favor da empresa apelada,
por aplicação do §11
º
do artigo 85 do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade por ser beneficiári
a
da gratuidade da justiça.

D
e igual modo, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, pela
empresa recorrente
em prol da denunciada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)